Tribunal: CARF
Processo: 11128.722222/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/01/2015
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO COLETIVA. CONCOMITÂNCIA. EFEITOS DA COISA JULGADA AOS ASSOCIADOS. TEMA 499. REPERCUSSÃO GERAL. STF.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância. O STF, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição. Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva. Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil. Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento
MEDIDA JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 48. EFEITO VINCULANTE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE CARGA TRANSPORTADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722222/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.637 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
V.SANTOS ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/01/2015
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. EFEITOS DA COISA JULGADA AOS ASSOCIADOS.
TEMA 499. REPERCUSSÃO GERAL. STF.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância. O STF, em sede de repercussão geral no Recurso
Extraordinário RE 573232/SC firmou o entendimento de que a legitimação
processual da Associação Civil para propor ação coletiva somente é conferida
por autorização expressa e prévia ou concomitante à propositura da ação
judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição. Também em sede de
repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento de que a
eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva. Tema 499
- Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil. Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada
formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação
civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados,
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”
MEDIDA JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
LAVRATURA
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 48. EFEITO VINCULANTE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722222/2017-13
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.637 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722222/2017-13

MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no
SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação sobre a ocorrência de
denúncia espontânea, visto que a recorrente submeteu tal matéria à apreciação do Poder
Judiciário, vencido o conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva, que o conheceu integralmente;
por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“ 1. Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no
art. 107, IV, “e”, do Dec.-lei 37/66, com a redação da Lei 10.833/03 (deixar
de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB).
2. Afirma a autoridade autuante que o interessado, no papel de
desconsolidador de carga marítima procedente do exterior, registrou no
sistema SISCOMEX-CARGA o conhecimento eletrônico (CE) filhote em
tela, depois do período mínimo de antecedência de 48 horas da atracação do
navio, ou seja, intempestivamente, nos termos da IN RFB 800/07 (que
dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados). O evento
se deu no Porto de Santos no dia 14/01/2015 às 16:01 relativamente ao
conhecimento MHBL 151505008751863. Auto de infração às fls. 04-26.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.637 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722222/2017-13

3. Em defesa, alega o interessado o seguinte: (i) agiu de boa-fé; (ii)
inocorreu prejuízo ao controle aduaneiro; (iii) está acobertado pela denúncia
espontânea; e (iv) ficou impossibilitado de concluir a desconsolidação no
prazo por culpa de um terceiro, a agência de navegação, que inseriu no
sistema os dados do conhecimento master erroneamente, promovendo a
devida retificação somente depois do prazo em questão (impugnação às fls.
101-119).
4. Informa ainda sobre a inexigibilidade do crédito lançado em função da
Ação Ordinária no 0005238-86.2015.4.03.6100 ajuizada pela Associação
Nacional das Empresas Transitarias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias
de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) da qual o interessado é
associado. Na ação, a entidade pleiteia que se determine o descabimento da
multa em tela em casos de prestação ou retificação de informação nos
termos da IN RFB 800/2007 (cópia das peças judiciais às fls. 31-82).”
A DRJ manteve o auto de infração nos termos do voto do relator que assim
considerou:
“Do exposto, voto por não conhecer do mérito da impugnação no tocante à denúncia
espontânea, em função da concomitância com o processo judicial. Com relação aos
demais argumentos apresentados, voto pela improcedência da impugnação. Dessa
forma, mantêm-se integralmente os créditos tributários constituídos por este
lançamento.”
Em recurso voluntário contribuinte argumenta (ii) nulidade da decisão em razão
da inexistência de renúncia à instância administrativa, (ii) ocorrência da denúncia espontânea,
(iii) nulidade da decisão de primeira instância por carência de fundamentação e violação ao art.
2o da Lei 9784/99, (iv) impossibilidade de prestação de informações e a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos na desconsolidação de cargas:
“1. FATO OCORRÊNCIA No 1. - DATA DE REFERÊNCIA 14/01/2015
O Agente de Carga V.SANTOS ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA., CNPJ
No64571045000107, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.637 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722222/2017-13

(CE) MBL 151405284058507 a destempo em/a partir de 14/01/2015 16:01, segundo o
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com
o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151505008751863.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) TCKU1786575, pelo Navio M/V MSC CADIZ, em
sua viagem MM450A, com atracação registrada em 03/01/2015 14:17. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 14000521540, Manifesto Eletrônico 1514503240319, Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151405284058507 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151505008751863.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151405284058507 foi
incluído em 26/12/2014 10:37, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado. ”
1
Preliminar: renúncia ao processo administrativo fiscal
Insurge o recurso contra a parte da decisão que considerou a renúncia ao processo
administrativo fiscal, sob o fundamento de a ação judicial em comento (proc. 0005238-
86.2015.04.03.6100 – 14a Vara Federal Cível de São Paulo/SP) foi promovida pelo Sindicato da
Categoria, e não pela Recorrente, valendo-se da substituição processual. Naquela ação o
substituto processual (sindicato) é parte no processo, e detém o direito de ação. O substituído
(recorrente), não é parte no processo, sendo destinatária dos efeitos da ação coletiva.
A existência de medida judicial coletiva, por si, interposta por associação de
classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância
justamente pela ausência de coincidência entre as partes, podendo haver a extensão dos efeitos
da coisa julgada aos associados. Nesta linha é a jurisprudência do CARF:
“Acórdão 9303005.057 (15/05/2017)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não impede
que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da
demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não
produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja, autor
da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é possível aferir
a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não
tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância”.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.637 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722222/2017-13

“Acórdão no 3002-001.147 (16 de março de 2020)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/12/2009, 12/11/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância”.
A preliminar merece ser acolhida reconhecendo-se a nulidade da decisão da DRJ nesta
parte.
Vale ressaltar que a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela nos
autos do Processo 0005238-86.2015.4.03.6100, em trâmite perante a 14a Vara Federal Cível de
São Paulo/SP, ajuizada pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), assim determinou:

Se de um lado a existência de medida judicial coletiva interposta por associação
de classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância, e
outro é preciso verificar seu alcance da coisa julgada aos associados. A extensão dos efeitos da
coisa julgada em ação coletiva foi definida pelo STF na sistemática da Repercussão Geral, Tema
449 sede de Repercussão Geral:
“RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURELIO. DJe 06/10/2017 Ementa
EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - RITO ORDINÁRIO - ASSOCIAÇÃO -
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento. a condição de filiados c constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação
jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”
No entendimento do tribunal constitucional o alcance dos efeitos da coisa julgada
em ação coletiva está condicionado a apresentação e comprovação da condição de filiação em
momento anterior ao ajuizamento e anuência com a ação.
Consta do processo cópia da petição inicial, da decisão que deferiu a tutela
antecipada bem como a relação de associadas:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.637 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722222/2017-13

Resta comprovado o alcance despeito decisão a Recorrente, devendo ser mantido
o entendimento da instância a quo que reconheceu a concomitância quanto ao instituto da
denúncia espontânea. Rejeito a preliminar.
Verificado o alcance dos efeitos da coisa julgada também é preciso verificar se a
Recorrente encontra-se na situação de espontaneidade descrita na decisão. A decisão em sede de
tutela antecipada garante a não aplicação da multa quando caracterizada a prestação da
informação sobre a carga de forma espontânea, antes de qualquer procedimento fiscalizatório.
No recurso a Recorrente comprova o cumprimento da obrigação acessória em momento anterior
ao procedimento de fiscalização. Tal fato é, inclusive, incontroverso, já que consta dos fatos
descritos no próprio auto de infração.
Por fim é de se reconhecer que a decisão não impede a lavratura de auto de
infração, permanecendo, de fato, suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos da
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.637 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722222/2017-13

2
Preliminar: nulidade da decisão de primeira instância por carência de fundamentação
e violação ao art. 2o da Lei 9784/99,
Alega o contribuinte “Com todo respeito, a r. decisão, além de absurda, carece de
motivação adequada, demonstrando o total desconhecimento julgador administrativo quanto à
análise do pleito formulado pela recorrente”.
O contribuinte não tem razão. A decisão foi devidamente fundamentada e deve ser
lida em sua inteireza, sob pena de a leitura de parágrafos isolados permitir interpretações
parcialmente equivocadas sobre o julgado:
“10. Quanto à alegação de boa-fé, no sentido usado pelo interessado de
inexistência de intenção dolosa, deve se considerar que na seara aduaneira a
responsabilidade por infrações é, regra geral, objetiva, salvo expressa
previsão legal em contrário (art. 673, §ún, do Dec. 6759/2009 -
Regulamento Aduaneiro), exceção esta que não ocorre no caso.
11. Por sua vez, quanto à ausência de prejuízo ao controle aduaneiro, é
preciso reconhecer que o tipo infracional em tela é do tipo formal, ou seja,
basta que se caracterize a conduta exigida pelo tipo para que a infração
esteja configurada, independentemente de ter gerado ou não algum
resultado.
12. Assim, pelo exposto, VOTO (i) por não conhecer das alegações já
levadas ao exame judicial e (ii) por considerar, quanto aos demais
fundamentos, a impugnação improcedente, mantendo em sua totalidade o
crédito lançado.”
Rejeito assim a preliminar.
3
Preliminar: impossibilidade de prestação de informações e a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade
Argui o contribuinte a nulidade da decisão por não ter apreciado adequadamente a
alegação de impossibilidade de conclusão da desconsolidação do Conhecimento Eletrônico
Master (MBL CE) 151405238113037 em virtude de fatos estritamente alheios à sua vontade.
Segundo a Recorrente a agência de navegação MSC MEDITERRANEAN
SHIPPING DO BRASIL LTDA - deixou de informar corretamente as informações atinentes ao
CNPJ da Recorrente, tornando-se necessária a apresentação de um pedido de retificação no
sistema, a fim de que a Recorrente pudesse prestar suas informações, que teria sido realizada
apenas em 07/11/2014. Por tal razão o sistema utilizado pela RFB apresentou um bloqueio
automático, em razão da falha da MSC, impossibilitando a contribuinte de prestar suas
informações antes da análise do pedido de retificação apresentado. Por fim salienta que a própria
documentação que acompanha o presente é suficiente para comprovar os fatos narrados pela
Requerente.
Reconhece-se a nulidade na decisão nesta parte, pois, não apreciou da
responsabilidade do agente.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.637 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722222/2017-13

4
Conduta típica
Analisando-se os fatos descritos no lançamento, resta caracterizado o
cometimento da infração prevista no artigo 107, IV, alínea e:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
A regulamentação da infração qual seja a prestação de informação sobre a
conclusão da operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram
estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução
Normativa RFB 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...] III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...] Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
A infração está adequadamente tipificada bem como lançamento fiscal encontra-
se devidamente fundamentado, trazendo a delimitação dos fatos e normas aplicáveis, a
caracterização da conduta tida como delituosa e sua subsunção à hipótese prevista em norma
legal. Há nexo causal entre o fato praticado e o tipo legal cuja ocorrência deu ensejo à incidência
da multa objeto da autuação.

5
Impossibilidade de prestação de informações e a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
Segundo a Recorrente a multa não seria cabível por ofensa aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade já que estava impossibilita dee concluir da desconsolidação do
Conhecimento Eletrônico Master (MBL CE) 151405238113037 em virtude de fatos estritamente
alheios à sua vontade agência de navegação. Alega que MSC MEDITERRANEAN SHIPPING
DO BRASIL LTDA - deixou de informar corretamente as informações atinentes ao CNPJ da
Recorrente, tornando-se necessária a apresentação de um pedido de retificação no sistema, a fim
de que a Recorrente pudesse prestar suas informações, que teria sido realizada apenas em
06/01/2015 e 13/01/2015. Por tal razão o sistema utilizado pela RFB apresentou um bloqueio
automático, em razão da falha da MSC, impossibilitando a contribuinte de prestar suas
informações antes da análise do pedido de retificação apresentado. Por fim salienta que a própria
documentação que acompanha o presente é suficiente para comprovar os fatos narrados pela
Requerente.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.637 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722222/2017-13

O art. 2o, §1o, IV, “d”, da IN RFB no 800/2007 prevê expressamente a
responsabilidade do desconsolidador, e o art. 94 (caput e §2o) do Decreto-Lei no 37/1966
determina que constitui infração toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe
inobservância de normas estabelecida no próprio Decreto-lei, no Regulamento ou em ato
normativo destinado a completá-los, independentemente da intenção do agente, ou seja, a
responsabilidade independe de culpa
E mesmo que houvesse possibilidade de afastamento da responsabilidade, razão
não assistiria ao Recorrente. Isso porque a informação do Extrato do Conhecimento Eletrônico
contradiz a informação da Recorrente. Vejamos o que consta da relação de bloqueios:
“Relação de Bloqueios/Desbloqueios CE
Tipo
Motivo
03 - IMPEDE REGISTRO DE DI/DSI/DTA
21 - AGÊNCIA DESCONSOLIDADORA CONSIGNATÁRIA DE CARGA COMUM
Data/Hora bloqueio 03/01/2015 14:17:18
Responsável bloqueio BLOQUEIO AUTOMÁTICO
Justificativa bloqueio: BLOQUEIO AUTOMATICO
Data/Hora desbloqueio 20/01/2015 15:03:02
Responsável desbloqueio 025.383.298-50 SERGIO APARECIDO ALVES
INÍCIO DE AÇÃO FISCAL, DESBLOQUEIO EXCLUSIVAMENTE PARA
PROSSEGUIMENTO DO DESPACHO, SEM PREJUÍZO DE OUTROS BLOQUEIOS
E DE EVENTUAL PENALIDADE A SER APLICADA NOS TERMOS DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. ADEMAIS, O PRESENTE DESBLOQUEIO NÃO
LIBERA O CE DOS DEMAIS CONTROLES PRÓPRIOS DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL.

Consta do respectivo extrato, repita-se, não impugnado pelo Recorrente, que o
bloqueio do sistema aconteceu 03/01/2015 14:17. Ocorre que a atração do pelo Navio M/V MSC
CADIZ, em sua viagem MM450A, foi registrada em 03/01/2015 14:17. Ou seja, o prazo de 48
horas que antecede a atração e que deveria ter sido respeitado já havia expirado, sendo pois,
cabível a multa aplicada.
Por fim sobre a alegada falta de proporcionalidade e razoabilidade da multa
aplicada, matéria de mérito propriamente dita, verifica-se a jurisprudência deste tribunal
administrativo, a qual me filio, tocante a apreciação de proporcionalidade e razoabilidade da
multa imposta extrapola o escopo da atuação administrativa, que por sua vez, está adstrita a
aplicação da lei. Valho-me do entendimento desta 3a Turma Extraordinária, em acórdão da lavra
da Ilustre Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, no Acórdão no 3003-001.379, com o qual
concordo e adoto como razão de decidir nos termos regimentais:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.637 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722222/2017-13

“Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da evidente ausência do
registro em questão. Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se
encerra apelando para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a
buscar o afastamento da multa. Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a
proporcionalidade e a razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei,
necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que
estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos
de julgamento administrativos. Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 2 ,
este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer
outros princípios ou regras constitucionais”.

6
Denúncia espontânea
Tendo havido o reconhecimento da concomitância não há possibilidade de
apreciação do cabimento da denúncia espontânea.
Diante do exposto, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos
presentes no caso concreto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da incidência de denúncia espontânea, visto que a recorrente submeteu tal matéria à
apreciação do Poder Judiciário e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital